Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-77.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. INTERPOSTA APELAÇÃO CRIMINAL SEM AS RESPECTIVAS RAZÕES. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 600, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) ação penal proposta pelo MPDFT em desfavor do ora recorrente, a quem atribuiu a prática do crime descrito no art. 268 do Código Penal (infração de medida sanitária preventiva), por fato ocorrido em 02.5.2021; b) o acusado não aceitou a proposta de transação penal (“se eu tivesse 300 conto agora eu ia dar pro meu filho...pode prosseguir com o processo pra ver como fica” – id 42851779), razão pela qual foi realizada a audiência de instrução e julgamento em 05.10.2022, ocasião em que foi recebida a denúncia e produzida a prova subjetiva (depoimentos das testemunhas R.F.G., W.B.A. e E.M.O., e interrogatório do acusado, o qual era patrocinado pela Defensoria Pública); c) em 07.11.2022, foi proferida sentença de procedência do pleito acusatório formulado na denúncia, e condenado o acusado, como incurso na norma incriminadora do artigo 268, “caput”, do Código Penal, à pena de um mês de detenção e dez dias-multa, em regime inicialmente aberto; d) em cumprimento a ordem judicial emanada em 09 de novembro de 2022, o acusado foi intimado, via “whatsapp”, da sentença condenatória e sobre o interesse (ou não) em recorrer, no dia 23 de novembro de 2022, quando então manifestou o desejo de recorrer (id 42852893); e) nesta mesma data (23.11.2022), a Defensoria Pública foi intimada da sentença condenatória, quando então, no dia 25 de novembro de 2022, requereu a concessão de prazo para apresentação das razões recursais, haja vista “o interesse recursal manifestado pelo réu” (id 42852895); f) no dia 29 de novembro de 2022, o juízo originário recebeu o recurso de apelação, e concedeu vista dos autos “à Defensoria Pública para que apresente suas razões do inconformismo” (id 42852896); g) as razões da apelação foram juntadas somente no dia 19 de dezembro de 2022 (id 42852898).
II. Como se denota dos atos processuais, não se trataria de interposição da apelação criminal na origem e apresentação das respectivas razões na Turma Recursal, senão de a) manifestação recursal do réu (sem capacidade postulatória) e intimação da Defensoria Pública no dia 22.11.2022; b) ratificação daquela manifestação, pela Defensoria Pública, no dia 25.11.2022, quando então solicitou a concessão de “novo prazo para apresentação das razões”; c) recebimento do recurso no dia 29.11.2022, com determinação de “abertura de vista dos autos” para que fossem apresentadas as “razões do inconformismo”, as quais somente fora juntadas no dia 19.12.2022 perante o juízo monocrático.
III. Diante da concomitância de intimações do réu e da Defensoria Pública - quando então tiveram ciência da sentença -, o prazo do recurso (dez dias) teve início no dia 22 de novembro de 2022 (Lei 9.099/1995, artigo 82, § 1o, 1a parte).
IV. Inadequada, pois, a solicitação de concessão de “novo prazo”, com o resultado de modificação do termo inicial do prazo recursal, bem como a de apresentação de razões em outro período (preclusão consumativa), uma vez que não se aplica o artigo 600, § 4o do Código de Processo Penal no âmbito dos juizados especiais.
V. O termo a quo da contagem do prazo recursal é a data da intimação da sentença, cujo prazo não experimenta fator suspensivo ou interruptivo, direta ou indiretamente, a pedido da parte recorrente, sobretudo para fins de fracionamento de atos processuais, a exemplo da interposição num dia e juntada das razões em outro mês. Quando muito se poderia admitir esse fracionamento, em eventual falta de observância à preclusão consumativa, se dois atos tivessem ocorrido dentro do limite recursal de dez dias, o que não é o caso.
VI. Conforme a específica previsão do artigo 82, § 1o, da Lei 9.099/1995, o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de dez dias, "por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente", de sorte que se revela inaplicável, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais (“lex specialis derrogat lex generalis”), a norma processual penal prevista no art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal, ainda que não âmbito do juízo monocrático. Precedentes das três Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1315413, DJe 24.02.2021; 2a TR, acórdão 1328873, DJe 05.04.2021; 3a TR, acórdão 1142267, DJe 10.12.2018.
VII. Nesse quadro jurídico-processual, ou seja, de efetiva inexistência de arrazoado recursal (preclusão consumativa), a “apelação” então interposta – carente de fundamentação e motivação – não merece ser conhecida (direta ou indiretamente), por não ter atacado, a tempo e modo, os termos da sentença.
VIII. Recurso não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 86, § 5o). Sem custas nem honorários.